Tribunal: TJMT
Processo: 1001043-20.2021.8.11.0039
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001043-20.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADEMIR DA SILVA DE SOUZA - CPF: 708.472.361-70 (APELANTE), LUCAS COSTA MOULIN - CPF: 058.771.527-85 (ADVOGADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS ABUSIVA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato bancário referente a empréstimo pessoal não consignado, alegando a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato, sem pactuação expressa de capitalização mensal dos juros.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a taxa de juros aplicada no contrato celebrado entre as partes é abusiva e se há pactuação válida de capitalização de juros.

III. Razões de decidir:

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), e a revisão das tarifas bancárias é permitida em casos de abusividade.

4. A taxa de juros aplicada ao contrato de 11,16% ao mês supera substancialmente a média de mercado de 4,88% ao mês para o mesmo período, configurando abusividade (REsp n. 1.061.530/RS, STJ).

5. Não houve comprovação pela instituição financeira da pactuação expressa de capitalização de juros, o que torna indevida sua aplicação.

6. A restituição dos valores pagos a maior deve ser feita de forma simples, conforme o art. 42, § único, do CDC, sem evidência de má-fé.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“É abusiva a taxa de juros que supera uma vez e meia a média de mercado, devendo ser limitada ao patamar médio estipulado pelo Banco Central à época da contratação. A capitalização de juros não pode ser aplicada sem expressa pactuação. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, § único; CPC, art. 373, II; STJ, Súmula 297; STJ, REsp n. 1.061.530/RS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 939.242/RS; STJ, REsp n. 973.827/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADEMIR DA SILVA DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT
que, nos autos da
AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL
no
1017635-31.2024.8.11.0041
, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Em consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais, divulgado pelo Banco Central do Brasil, disponível em
, a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres a pessoa [física/jurídica] em contrato de contrato para empréstimo pessoal celebrado em outubro de 2020, foi de
77,05% ao ano
e
4,88% ao mês.

Por sua vez, segundo o autor, o contrato celebrado entre as partes previu uma taxa de juros efetiva mensal de 11,16 %.

A revisão dos juros remuneratórios somente será possível quando superarem substancialmente a taxa média do mercado empregada á época da contratação.

Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça externado no
julgamento
do REsp. 1.061.530/RS, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado.

Consequentemente, o caso concreto não se revelou abusividade.

[...]

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autora, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes.

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa.

Se acaso a parte requerente for beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei.

[...]

A parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] há firme entendimento firmado pelo STJ quanto á possibilidade da revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto [...]
”;

2)
“
[...] conforme densamente tratado na peça de ingresso, o contrato firmado entre as partes está completamente ABUSIVO [...]”
;

3)
“
[...] no caso em concreto essa discrepância se traduz em uma contratação irregular, motivo pelo qual deve ser o contrato revisto a fim de que os juros remuneratórios sejam, via de consequência, declarados abusivos, devendo a taxa de juros remuneratórios ser reduzida a devendo ser recalculado ao patamar emitido pelo Banco Central [...]
”; e

4)
“
[...] é dispensável a comprovação de má-fé para que a repetição em dobro de indébito seja considerada válida, independendo do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, sendo necessário somente consubstanciar conduta contraria à boa fé objetiva [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença para “
(I) deferir o pedido para readequar a taxa de juros remuneratórios ao patamar da média calculada para época; (II) determinar que todos os valores pagos indevidamente sejam restituídos em dobro ao Apelante, quanto às rubricas que venham a ser declaradas abusivas com a eventual reforma da sentença primitiva
”.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 229156170) alegando, preliminarmente, a ocorrência de ofensa ao Princípio da Dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a parte apelada que o Recurso apresentado ofende ao Princípio da Dialeticidade sob fundamento de que “
em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença proferida, mas tão somente replicou os argumentos apresentados na petição inicial
”.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada. Isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

VOTO – MÉRITO

Verifica-se que a parte Apelante não se conforma com a r. sentença. Alega desacerto do posicionamento do Juízo singular, uma vez que há abusividade contratual, com cobranças indevidas e onerosidade excessiva.

Primeiramente, é importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Nesse contexto, os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS).

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

É importante registrar, que o caso em tela se trata de contrato referente à crédito pessoal não consignado
, conforme narrado na inicial e corroborado pela Contestação
.

A parte apelante defende a abusividade da taxa de juros pactuada e a ilegalidade da capitalização dos juros.

Em relação à taxa de juros aplicada, pertinente é mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
” (AgRg no REsp n. 939.242/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/3/2008, DJe de 14/4/2008) bem como que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

No mesmo sentido é a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 234, no qual se estabeleceu que: “
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
”.

No caso em apreço, não houve apresentação do contrato pela Instituição Financeira, ainda que tenha sido expressamente requerido pelo Apelante desde a sua Inicial.

Além do mais, os documentos trazidos pela parte consumidora, em especial o de ID. 234342655, que foi extraído da Calculadora do Cidadão do Banco Central, dão conta de que a taxa de juros praticada pelo banco foi de aproximadamente 11,16% ao mês, valor esse muito superior à média prevista pelo BC para o mesmo período para contratos de Crédito Pessoal Não Consignado, que era de 4,88% a.m. e 77,05% a.a.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados: (grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – A REQUERIDA SUSTENTA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS PELO BANCO AUTOR – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS

É cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

(N.U 1037840-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 07/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS MORATÓRIOS – ABUSIVIDADE - TAXA MÉDIA DO MERCADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DEVIDA - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO – RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC – PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Válida a taxa de juros remuneratórios pactuada, exceto quando cabalmente demonstrada sua abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado, observadas as peculiaridades do caso em concreto. Os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado (STJ REsp 1487562 / RS).

O entendimento do c. STJ é de obrigatoriedade da restituição, em dobro, de valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 1527458/SE).

Ocorrida a falha na prestação do serviço por parte de instituição financeira, caracterizada como violação dos princípios do CDC, como a boa-fé, probidade e função social do contrato, enseja responsabilidade civil pelos danos materiais e morais causados à pessoa do consumidor (STJ AREsp 2445510/AM).

O valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

O termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação (STJ AgInt no AREsp 1728093/RJ).

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

(N.U 1004159-42.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA DE VALORES CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSENTE A JUNTADA DO CONTRATO. MÉDIA DE MERCADO. TEMAS 233 E 234/STJ. REPETITIVOS. 1. Ação declaratória de ilegalidade de cobrança de valores cumulada com pedido de repetição de indébito, reparação de danos morais e compensação de danos morais, em virtude de contrato bancário firmado entre as partes. 2."Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento.
Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente
." ( REsp 1112879/PR, 2a Seção, DJe 19/05/2010, Temas 233 e 234). Aplicação da Súmula 530/STJ. 3. Agravo interno não provido

(STJ - AgInt no REsp: 2012551 PR 2022/0207800-2, Data de Julgamento: 12/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Previsão contratual de juros remuneratórios em 26% ao mês e 1.563,36% ao ano.
Abusividade configurada no caso concreto. Limitação à taxa média de mercado. Aplicação do Tema 234 do STJ. Devida a limitação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
. Aplicação do Tema 234 do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10104349320218260196 SP 1010434-93.2021.8.26.0196, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 15/07/2022, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022)

Assim sendo, entendo ser devida a readequação da taxa de juros, a fim de que seja cobrada a taxa média prevista pelo BACEN para o período, de 4,88% a.m.

Em relação à possibilidade da capitalização mensal dos juros, é matéria com entendimento emanado do c. STJ quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp no 973.827/RS, posicionando-se pela legalidade da capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:

Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(STJ – REsp no 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso, como não houve a apresentação do contrato pela Instituição Financeira, não é possível confirmar se houve a pactuação de capitalização dos juros. Assim sendo, considerando a inversão do ônus probatório, entendo ser indevida a capitalização dos juros na relação contratual discutida.

Como não restou comprovada validade da taxa de juros praticada, entendo que o quantum pago acima do devido valor recalculado tem de ser restituído à parte apelante. Entretanto, diferente do que almeja a parte Apelante, entendo que a devolução deve ser de forma simples e não de forma dobrada, em consonância com o art. 42, § único, do CDC.

Nesse sentido, transcrevo julgados recentes desta Corte: (grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CARACTERIZADO - DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO - INVIABILIDADE –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - PRECEDENTES
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

II - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples débito indevido em conta bancária do cliente.

III – O valor da indenização, se fixado em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus.

IV - A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

V - Não ficando demonstrada a má-fé nas cobranças realizadas, ainda que indevidas, não se mostra justificável a imposição da devolução em dobro dos valores recebidos.

(N.U 1000533-09.2023.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA –VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA AFASTADA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.

A devolução em dobro do que foi cobrado a maior se faz necessária demonstração da má-fé da parte, o que não se verifica na espécie.

(N.U 1000809-12.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DO PERITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de recuperação de consumo em que há necessidade de retirada do medidor é imprescindível que se lacre o equipamento após a retirada, mediante recibo, e que seja encaminhado por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica em laboratório, conforme prevê o § 5o do art. 129 da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Descumprida a exigência, a perícia administrativa não é hábil a comprovar a irregularidade e a cobrança nos moldes impostos pela concessionária, porquanto o ato ofendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Havendo comprovação de que o valor apurado é abusivo conforme detectado pelo perito judicial, devida a readequação de acordo com os cálculos apresentados pelo autor em consonância com o laudo do expert judicial.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples.

(N.U 1002285-54.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)

Além disso, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, o valor a ser restituído à parte consumidora deve ser corrigido pelo INPC a partir da data dos pagamentos à maior e com incidência, ainda, de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar a revisão do contrato, aplicando-se a taxa de juros de 4,88% a.m., sem capitalização, e determinar que a instituição financeira restitua ao consumidor os valores pagos por ele à maior, devendo esses serem corrigidos pelo INPC a partir da data dos pagamentos à maior e com incidência, ainda, de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), o que deverá ser apurado em liquidação de sentença
.

Em razão do provimento do recurso e a procedência da ação, de rigor a inversão do ônus sucumbência, razão pela qual condeno apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024